Tribunal: TJDFT
Processo: 0732510-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732510-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F. M. DOS SANTOS SAMPAIO ALIMENTOS - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que fixou o dia 09/08/2023 como termo inicial da suspensão da execução e determinou que, findo esse prazo, inicie-se o respectivo prazo prescricional, nos termos dos §§ 2o e 4o do art. 40 da Lei no 6.830/80. Não há pedido de liminar. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, do CPC). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)